Tribunal: STF
Processo: RE 1285652
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Ação de Cobrança, onde a parte autora pretende a revisão de seus vencimentos, além das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, referente à implantação do Programa de Estabilização Econômica que instituiu a Unidade Real de Valor (URV). Sentença julgando improcedente o pedido. Recurso de Apelação Cível. REFORMA, pois não é caso de aplicação do artigo 285, A, do CPC/73, com julgamento antecipado, já que existe vacilação na jurisprudência sobre o tema da aplicação da URV. Desconstituição da sentença para regular andamento do processo. PROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 24 do documento eletrônico 3)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 42 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, X e 84, II e VI, da mesma Carta. 
    Nas razões de recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro sustenta que a decisão recorrida ofendeu o art. 37, X, da CF/1988, uma vez que não houve lei municipal específica prevendo aumento ou recomposição de remuneração dos servidores públicos municipais.
    Argumenta, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário, nos termos do art. 2° da Carta da República, criar despesas e conceder aumento a servidores públicos, substituindo a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para fazê-lo. 
    Também ressalta que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu rígidos parâmetros a serem observados pela Administração Pública no controle de gastos e que 
    “não se pode pretender que a mera previsão, no texto constitucional, de um suposto direito à revisão da remuneração devida pelo exercício de função pública possa sobrepor-se à necessidade, também constitucionalmente reconhecida, de se prover os gastos com saúde, educação, infra-estrutura, etc” (pág. 75 do documento eletrônico 3).
    Além disso, refere-se ao julgamento do RE 561.836/RN, da relatoria do Ministro Luiz Fux, para defender que o ajuste de 11,98% somente é devido aos servidores que recebiam suas remunerações no próprio mês de trabalho, o que não é o caso dos recorridos. 
    Aduz, ainda, que os servidores públicos municipais recebem aumentos anualmente e que, em diversas ocasiões, foram agraciados com percentuais mais generosos que a mera reposição representada pela inflação, motivo pelo qual o reajuste de 11,98% já teria sido contemplado. 
    Por fim, argumenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, embora não seja possível a compensação das perdas salariais resultantes da conversão da URV com reajustes determinados por leis supervenientes, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação da carreira dos servidores.
    Bem analisados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem a assim decidiu a questão:
    “A hipótese não comporta o julgamento antecipado previsto no art. 285, A do CPC/73, pois existe vacilação na jurisprudência quanto à concessão ou não do reajuste pela URV nos vencimentos dos funcionários públicos.
    [...]
    Assim, diante dos julgados discrepantes, é de todo conveniente que o processo tenha seu devido andamento com a citação do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, pois será necessário se saber a data exata em que os servidores recebiam seus vencimentos. 
    Nessas condições, a sentença deve ser desconstituída, sendo dado regular andamento ao processo.” (págs. 27 e 28 do documento eletrônico 3, grifei)
    Observo que o acórdão recorrido não julgou procedente o pedido formulado pelos recorridos, no sentido de conceder-lhes a recomposição de 11,98% decorrentes da conversão da URV. 
    Conforme trecho acima colacionado, a Décima Primeira Câmara Cível do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - RJ cassou a sentença de primeiro grau de improcedência da ação, uma vez que, ante a necessidade de produção de provas e da citação do Município, não poderia ter sido utilizado o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 285-A do CPC/1973. 
    Assim, tendo em vista que a matéria veiculada está dissociada do que foi decidido no Tribunal de origem e que é ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, a fundamentação do recurso extraordinário encontra-se deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
    Ademais, não tendo havido o regular processamento do feito e sequer decisão quanto ao provimento do pedido realizado pelos recorridos na petição inicial, não há que se falar em dissonância do entendimento prolatado pelo Tribunal a quo com a jurisprudência desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) e determino a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento do feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator